Tribunal: STF
Processo: RMS 40869
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do MS 29.768/DF, não conheceu de agravo interno interposto contra certidão de trânsito em julgado.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despachos. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ de que atos ordinatórios são irrecorríveis, porque desprovidos de conteúdo decisório. Na mesma toada, o art. 259 do RISTJ prevê o cabimento de agravo interno contra "decisão proferida por Ministro". 3. A certidão de trânsito em julgado não tem cunho decisório e nem sequer configura pronunciamento jurisdicional, motivo pelo qual incabível agravo interno contra ela. 4. Agravo interno não conhecido. (doc. 91)

O acórdão foi embargado, sobrevindo julgamento que negou provimento ao recurso, mantido, portanto, o não conhecimento do agravo regimental (doc. 113).

Neste recurso, a recorrente sustenta, em síntese: (i) violação de direitos humanos decorrente dos atos jurisdicionais praticados nas instâncias ordinárias e no STJ; (ii) negativa de aplicação do Pacto de San José da Costa Rica (arts. 8 e 25) e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; (iii) cerceamento de defesa, ampla defesa e contraditório; (iv) ineficácia dos recursos internos disponíveis para tutela de direitos fundamentais (doc. 121).

É o relatório. Decido.

O presente recurso ordinário é manifestamente inadmissível, comportando julgamento imediato, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional, ressalvadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que não estão configuradas (RMS 40194 AgR, RMS 39.368 AgR, RMS 40.407 AgR, RMS 39.636 AgR, todos da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2025, 8/11/2023, 17/9/2025, 24/5/2024).

Para além disso, o recurso se dirige contra acórdão que não conheceu de agravo interposto contra certidão de trânsito em julgado. O agravo, em si, já não era passível de conhecimento, como corretamente decidido pelo STJ, tendo em vista a ausência de cunho decisório. 

Nesse contexto, o recurso ordinário também não pode ser conhecido, seja em razão de não se dirigir contra acórdão denegatório de Tribunal Superior (art. 102, II, “b)”, da Constituição Federal), seja porque o feito transitou em julgado e a correção ou não do trânsito haveria de ser impugnada por instrumento processual próprio.

Não há qualquer reparo a ser realizado sobre o acórdão recorrido, que procedeu ao exame correto da pretensão suscitada pela recorrente, nos seguintes termos:

Tem-se que o presente agravo interno foi interposto contra certidão emitida pela secretaria (fl. 7959), que nem sequer configura pronunciamento judicial (art. 203, CPC), mas ato meramente ordinatório, sem cunho decisório - não sendo, assim, passível de impugnação por esta via, nos termos dos arts. 1.001 e 1.021 do CPC e 259 do RISTJ. 
A parte agravante argumenta ter peticionado, por equívoco, embargos de declaração nos autos do MS 29.948/DF, em razão de "falhas e impossibilidade de acesso ao sistema deste C. Sodalício" (fl. 7964). No entanto, eventual equívoco cometido quando do peticionamento de recurso não justifica o cabimento do agravo interno contra certidão, nem mesmo o seu recebimento como pedido de reconsideração. 
Isso porque o presente agravo interno não veicula irresignação contra decisão monocrática do relator nos termos do previsto no art. 259 do RISTJ. Ainda que se desconsiderasse a certidão de trânsito em julgado de fl. 7959, o pronunciamento anterior foi o acórdão de fls. 7948-7950, do qual tampouco cabe novo agravo interno. Assim, é manifestamente incabível o presente agravo interno contra certidão que não possui cunho decisório. (doc. 92)

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário, determinando, ainda, a imediata remessa dos autos ao arquivo, considerando o trânsito em julgado já certificado no STJ e absoluta inviabilidade tanto do writ quanto do recurso ora interposto.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator